Tribunal: CARF
Processo: 10120.756171/2020-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
NULIDADE POR VÍCIO NA AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Não há instauração de contraditório na fase fiscalizatória, etapa inquisitorial em que a fiscalização busca reunir elementos para formular a acusação fiscal. Somente com a lavratura do auto de infração se inaugura o contencioso. Pautado neste racional, foi editada a Súmula CARF no 171, que contém a seguinte redação: “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.”
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DE COMPENSAÇÃO RECONHECIDO PELA DRJ. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
Em sede de revisão de ofício, não pode a DRJ reduzir o valor a ser compensado em favor do contribuinte em revisão de ofício do acórdão, sob pena de reformatio in pejus.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.756171/2020-36
ACÓRDÃO
2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E

FOKUS MARKETING EIRELI
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
NULIDADE POR VÍCIO NA AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No
171.
Não há instauração de contraditório na fase fiscalizatória, etapa
inquisitorial em que a fiscalização busca reunir elementos para formular a
acusação fiscal. Somente com a lavratura do auto de infração se inaugura o
contencioso. Pautado neste racional, foi editada a Súmula CARF no 171,
que contém a seguinte redação: “Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.”
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DE COMPENSAÇÃO RECONHECIDO PELA
DRJ. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
2
Em sede de revisão de ofício, não pode a DRJ reduzir o valor a ser
compensado em favor do contribuinte em revisão de ofício do acórdão,
sob pena de reformatio in pejus.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as nulidades e dar-lhe parcial
provimento para que seja compensado o importe de R$ 27.840,99 evidenciado na tabela 2.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Importa destacar que, após a condução de ação fiscal, foram lavrados 6 autos de
infração, que deram ensejo a cada um dos processos abaixo arrolados:

 10166.720807/2019-41 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL -
EMPRESA/EMPREGADOR. (Código de Receita no 2141) e CONTRIBUIÇÃO
RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL. (Código de Receita no 2158).
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016;
 10166.720808/2019-96 - CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016;
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
3
 10166.720897/2019-71 – MULTA ISOLADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS – TIF No 07. Período de apuração: 01/01/2015 a
31/12/2016;
 10166.720932/2019-51 – REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
 10120.756172/2020-81 – CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. Período de
apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019;
 10120.756171/2020-36 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL -
EMPRESA/EMPREGADOR. (Código de Receita no 2141) e CONTRIBUIÇÃO
RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL. (Código de Receita no 2158)
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019.

Este é o processo 10120.756171/2020-36, lavrado para exigir da Recorrente
Contribuição Previdenciária Patronal e Contribuição Risco Ambiental/Aposentadoria Especial do
período de apuração 01/01/2017 a 30/06/2019.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
abaixo o relatório do acórdão recorrido com pontuais ajustes de estilo:

AUTO DE INFRAÇÃO.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome de Fokus Marketing EIRELI e
outros, para a constituição dos seguintes créditos tributários
CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL.
(Código de Receita no 2158)
Período: 01/2017 a 06/2019.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL -EMPRESA/EMPREGADOR. (Código
de Receita no 2141)
Período: 01/2017 a 06/2019.
De acordo com o Relatório Fiscal, em procedimento fiscal anterior ao que deu
origem ao presente lançamento, a fiscalização lavrou representação fiscal que
resultou na emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 49, de 18/12/2018,
que excluiu a empresa autuada do Simples Nacional, com efeitos a partir de
13/12/2011. Inconformado com sua exclusão, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório, a qual foi apreciada
por essa 6a Turma da DRJ05, que a julgou improcedente (Processo
10120.740034/2018-65) e manteve a exclusão, nos termos do mencionado Ato
Declaratório. Ainda inconformado com a decisão de primeira instância, o
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
4
contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, o qual ainda encontra-se pendente de apreciação.
Embora tenha sido excluído do Simples Nacional nos termos acima mencionados,
o contribuinte continuou a informar nas GFIP – Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social que era optante por este regime tributário
privilegiado, deixando assim de declarar e de recolher as contribuições
previdenciárias patronais e as contribuições para terceiros vinculados ao FPAS
5150. Diante disso, a fiscalização efetuou o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias patronais (lançadas nos autos deste processo) e das
contribuições para terceiros (inseridas no processo administrativo no 10120-
756.172/2020-81), incidentes sobre as bases de cálculo declaradas em GFIP.
Em razão do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte contra o Acórdão
da 6a Turma da DRJ/SDR, que manteve a exclusão do Simples Nacional, ainda
estar em análise pelo CARF, o crédito tributário objeto do Auto de Infração sob
julgamento permanecerá com sua exigibilidade suspensa até que se dê o
julgamento do processo no 10120.740034/2018-65.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, a empresa autuada desenvolve suas
atividades mediante cessão de mão de obra, atividade que é vedada para as
empresas optantes pelo Simples Nacional, e declara em GFIP como pertencente a
este regime, evitando assim o pagamento das contribuições previdenciárias
patronais e das contribuições para terceiros. A empresa tem em seu Contrato
Social as atividades de prestação de serviços de marketing direto; divulgação da
marca e dos produtos de clientes; apuração, coleta e fornecimento de recortes de
matérias publicadas em jornais, revistas e na rede mundial de computadores,
relacionadas à marca e aos produtos de clientes. Contudo, a fiscalização apurou
que 77,29% dos seus empregados estão enquadrados em atividades de venda,
ainda que a própria empresa não promova a venda de produtos. Por essa razão,
considerou-se que houve sonegação, fraude ou simulação e aplicou-se a multa
qualificada de 150%.
Além da empresa autuada, foram também incluídas no pólo passivo da autuação,
em virtude de responsabilidade solidária, as seguintes pessoas:

Fokus Logística Ltda.

Fokus Representação e Distribuição de Alimentos Ltda.

REFIL Distribuição e Logística Ltda

LOCASAN Locadora de Veículos Ltda.

Glaukston Batista Rios

Stanrlley Batista Rios
O Relatório Fiscal afirma que todos os devedores solidários agiram na composição
da sonegação, fraude e conluio para a obtenção da redução dos encargos
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
5
tributário e previdenciário, o que caracteriza o interesse comum. Resumidamente,
os fatos que levaram à caracterização do grupo econômico são os seguintes: as
empresas são de propriedade do filho do fundador, sr. Waldir Batista Rios; a
empresa autuada prestou serviços exclusivamente para as demais empresas do
grupo; a mesma empregada da Fokus Marketing é responsável pela transmissão
das GFIP das empresas Fokus Marketing, Fokus Logística e REFIL Distribuidora;
houve migração de trabalhadores entre as empresas.
IMPUGNAÇÕES AO LANÇAMENTO.
A tabela abaixo resume as datas de ciência e de apresentação de impugnações ao
lançamento pelo contribuinte e pelos responsáveis tributários: (...)
A impugnaçao apresentada pela empresa autuada aduz, em síntese, os seguintes
argumentos:
Preliminarmente, argúi a nulidade do lançamento por vício no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, que não teria sido prorrogado dentro
do seu prazo de validade.
Argumenta a impossibilidade de se efetuar o lançamento enquanto pendente de
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF o recurso
voluntário apresentado pelo contribuinte contra a decisão administrativa que
manteve os efeitos do ato que excluiu a empresa do Simples Nacional.
No mérito, afirma que a autoridade fiscal baseou-se apenas em indícios de
lançamento referentes a exercícios anteriores, sem se preocupar com a produção
de provas a dar subsídios ao presente lançamento. Assim, não se desincumbiu do
seu ônus probatório.
Alega que os valores anteriormente recolhidos ao Simples Nacional deveriam ter
sido abatidos na apuração das contribuições lançadas, nos termos da Súmula
CARF no 76.
Argumenta que não houve a prática de sonegação, fraude ou conluio por parte
dos autuados. Embora o auditor tenha informado que a empresa possuía 13.980
funcionários, afirma que, no período fiscalizado, havia apenas 433 funcionários.
Alega que não impediu nem retardou o conhecimento do fisco acerca de seus
atos constitutivos e de seu cadastro no CNPJ. Não caracteriza infração informar a
atividade de Marketing Direto como atividade principal no CNAE e ter a maioria
dos empregados vinculada ao código CBO no 5211, uma vez que esse código
contempla a atividade de promoção de vendas. Não há que se confundir o
promotor de vendas com o vendedor.
No marketing direto, os operadores promovem a venda de mercadorias,
demonstrando o seu funcionamento, oferecendo-a para degustação, distribuindo
amostras das mesmas, informando sobre as suas qualidades e vantagens da
aquisição. No lançamento anterior, restou claro que a empresa prestava serviços
majoritariamente à empresa CIPA. Tal empresa, entretanto, foi excluída do pólo
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
6
passivo pela decisão de primeira instância relativa ao citado lançamento e não foi
incluída no pólo passivo dessa autuação, o que indica inexistir cessão de mão de
obra. No mesmo sentido, afirma que não houve a colocação de pessoas à
disposição da empresa contratante, uma vez que os trabalhadores se limitavam a
prestar os serviços previstos no contrato, mediante ordem e coordenação da
empresa contratada.
O auditor conseguiu perceber o que entendeu serem os pressupostos da
ocorrência do fato gerador das contribuições que quis exigir, apenas não
concordou que a apuração do tributo se desse pelo Simples Nacional. Não há
fraude e, portanto, não há razão para o agravamento da multa. O contribuinte
não pode ser considerado como de má-fé por manter o comportamento reputado
como inválido pela fiscalização anterior, enquanto questiona o entendimento na
esfera administrativa.
A proximidade familiar dos sócios não pode ser apontada como justificativa para a
existência de conluio.
Requer seja cancelado o Auto de Infração, em razão das alegações de nulidade.
Acaso negado o pedido anterior, requer seja reconhecida a improcedência do
lançamento; sejam abatidos os valores já recolhidos ao Simples Nacional e seja
afastada a duplicação da multa.
Requer sejam as intimações efetuadas na pessoa do advogado.
As impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários aduzem, em síntese,
os seguintes argumentos:
As empresas Fokus Logística Ltda., Fokus Representação e Distribuição de
Alimentos, Refil Representação e Distribuição de Alimentos e Locasan Locadora de
veículos Ltda. alegam a falta de interesse comum, por não estarem no mesmo
lado da relação jurídica que constitui o fato gerador, mas em lados opostos. A
atividade da autuada (marketing direto) não se confunde com as atividades das
empresas incluídas no pólo passivo como devedoras solidárias. Assim, não há
como subsistir o argumento de que as empresas combinam esforços para a
realização dos respectivos objetos. O que houve entre as empresas envolvidas foi
apenas interesse econômico.
A alegada transferência de recursos entre as empresas ocorreu em período
abrangido pelo lançamento anterior, logo não pode justificar a solidariedade em
relação aos fatos geradores abrangidos pelo lançamento atual. No mesmo
sentido, não pode prosperar a alegação de que a empresa não recebeu pelos
serviços prestados valores suficientes para pagar as suas despesas, pois as
evidências de tal situação referem-se apenas ao período de 2015 e 2016. Uma
empresa não pode ser tomada como empresa de fachada por ter tido prejuízo em
dois exercícios.
Argumentam que a proximidade de endereços, o parentesco entre
administradores, ou mesmo o compartilhamento de um telefone não são indícios
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
7
de vício societário, nem podem caracterizar existência de grupo econômico.
Insinua-se ter havido a prática de atos com simulação, mas a desconsideração dos
efeitos destes atos não é possível, em razão ausência de regulamentação do
parágrafo único do art. 116 do CTN.
Os endereços ocupados pelas empresas são distintos. O compartilhamento do
telefone é apenas uma estratégia de redução de custos. Os fatos referentes ao
período abrangido pelo lançamento anterior ao do Auto de Infração sob
julgamento não servem de elemento de prova. Além disso, a transição de alguns
empregados de uma empresa para outra não apresenta nexo de causalidade com
a situação que a autoridade fiscal pretende demonstrar (existência de sucessão
entre as empresas).
A empresa Locasan exerce atividade de locação de veículos. Tal atividade poderia
até estar ligada à atividade de logística, mas jamais à atividade de marketing
direto.
As pessoas físicas Stanrlley Batista Rios e Glaukston Batista Rios afirmam ter
havido mudanças nos critérios jurídicos em relação ao lançamento anteriormente
realizado, uma vez que, ali, a imputação de responsabilidade solidária se deu à luz
do inciso I do art. 124 do CTN, enquanto, no lançamento atual, a imputação teve
por fundamento o art. 135 do CTN. O lançamento anterior se deu em 29/01/2019,
data que é posterior aos fatos geradores das contribuições inseridas no
lançamento atual. Resta evidente, assim, a violação ao art. 146 do CTN.
Afirma ainda que nenhum dos atos imputados aos srs. Glaukston e Stanrlley é
ilegal ou configura violação ao contrato social, de modo que não há que se falar
em responsabilidade tributária.
Requerem o cancelamento do Auto de Infração pelas alegações de que o TDPF foi
prorrogado fora da sua data de vencimento e o Termo de exclusão do Simples
Nacional ainda não foi julgado. Superados os pedidos anteriores, requerem o
reconhecimento da improcedência do lançamento, o aproveitamento dos valores
recolhidos ao Simples Nacional, o afastamento da multa qualificada.
É o relatório.

Sobreveio o acórdão no 105-005.329, proferido pela 6a TURMA DA DRJ05, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2017 a 30/06/2019 EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CABIMENTO.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, impõe-se o lançamento das
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração dos
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
8
segurados declarados em GFIP em período posterior à data em que passaram a
valer os efeitos da exclusão.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
Os elementos de prova contemporâneos aos fatos geradores, embora sejam
suficientes
para
demonstrar
que
há
interesses
comuns entre as
empresas(comerciais, familiares...), não caracterizam o interesse jurídico comum.
Ora, se a solidariedade de fato se dá pela prática comum do fato gerador (de
modo direto ou indireto), a sua prova deve ser feita por meio de elementos
contemporâneos à sua ocorrência. As provas relativas ao período da fiscalização
anterior não são hábeis a comprovar a ocorrência do interesse jurídico comum e,
consequentemente, não podem fundamentar a aplicação da responsabilidade
tributária solidária fundada no art. 124, I do CTN.
MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
AUSÊNCIA.
A aplicação da multa de 150% exige mais do que a simples demonstração de que
as contribuições não recolhidas não foram declaradas em GFIP. Nesta hipótese,
aplica-se a multa de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Para a qualificação da multa, exige-se a juntada aos autos de um conjunto
probatório contemporâneo aos fatos geradores hábil a demonstrar que a conduta
praticada pelo contribuinte amolda-se aos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, ou seja, que a conduta caracteriza sonegação, fraude ou
conluio.
DIRIGENTE.
RESPONSABILIZAÇÃO.
ATOS
DOLOSOS.
INFRAÇÃO
À
LEI.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A responsabilização tributária do dirigente de pessoa jurídica exige a prova da
prática de ato com excesso de poderes ou violação à lei, contrato social ou
estatutos. Inexistindo nos autos a comprovação de qualquer ato que tenha sido
praticado ou ordenado pelo dirigente, de modo a vinculá-lo às situações que
deram origem aos créditos tributários lançados, inadmissível a sua
responsabilização tributária solidária pelos tributos devidos pela pessoa jurídica.
SIMPLES. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS
EFETUADOS AO SIMPLES. SÚMULA CARF 76.
Em obediência à Súmula CARF no 76, devem ser aproveitados os valores
anteriormente recolhidos ao SIMPLES, na hipótese de lançamento de ofício
decorrente da exclusão da empresa deste regime tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES NA PESSOA DO ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O Decreto no 70.235, de 1972, disciplinou a matéria relativa à intimação do
contribuinte acerca dos atos processuais e não previu a possibilidade de que as
intimações fossem feitas na pessoa do seu advogado. Assim, deve ser indeferido o
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
9
pedido efetuado pelo impugnante neste sentido, por inexistir disposição legal que
o autorize no âmbito do processo administrativo fiscal federal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A parcial procedência se deu em razão de ter sido autorizada a compensação da
contribuição previdenciária recolhida no Simples Nacional, afastar a qualificação da multa e excluir
do polo passivo os coobrigados, dado que os fatos a eles imputados diziam respeito a fatos
ocorridos em período de apuração anterior, acórdão que se submete a Recurso de Ofício, nos
termos abaixo transcritos:

ACÓRDÃO
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento efetuado, nos termos do relatório e
do voto que integram esta decisão, para:
a) ABATER os valores relativos às contribuições previdenciárias contidos nos
recolhimentos efetuados ao Simples Nacional pela empresa Fokus Marketing
EIRELI, reduzindo assim o valor original das contribuições lançadas de R$
2.835.026,72 para R$ 2.148.564,13, nos termos da planilha constante do voto
(página 11 desta decisão);
b) AFASTAR A APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%, por não terem sido
demonstrados os pressupostos de fato que justificariam a sua aplicação, devendo
a penalidade aplicada sobre as contribuições lançadas ser reduzida de 150% para
75%;
c) EXCLUIR DO PÓLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO as empresas Fokus Logística Ltda.,
Fokus Representação e Distribuição de Alimentos Ltda., REFIL Distribuição e
Logística Ltda. e LOCASAN Locadora de Veículos Ltda.
d) EXCLUIR DO PÓLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO as pessoas físicas Glauskston Batista
Rios e Stanrlley Batista Rios.
Destaque-se que, em virtude da decisão exonerar crédito tributário de valor
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), valor de alçada
previsto no art. 1o da Portaria MF no no 63, de 9 de fevereiro de 2017, c/c art. 366,
§ 3o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06 de maio de 1999, ESTE ACÓRDÃO DEVE SE SUBMETER A RECURSO DE
OFÍCIO.

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
10
Cientificada em 06/08/2021 (fl. 789), antes da interposição do Recurso Voluntário
foi proferida revisão do acórdão de ofício (fls. 794-813), cuja alteração pode ser verificada no
trecho abaixo:

DO ABATIMENTO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS AO SIMPLES NACIONAL.
Requer o impugnante sejam abatidos no cálculo dos valores lançados, o montante
correspondente às contribuições previdenciárias já recolhidas ao Simples
Nacional. No acórdão anteriormente lavrado nestes autos (Acórdão no 105-
005.329), procedeu-se à retificação do lançamento, a fim de que fossem excluídos
os valores anteriormente recolhidos ao Simples Nacional a título de contribuições
previdenciárias. Tal abatimento, entretanto, já havia sido efetuado por ocasião da
quantificação das contribuições lançadas, como se pode conferir no
Demonstrativo de Apuração juntado às fls. 48 e 49.
Assim, por restar demonstrado nos autos que já houve o abatimento das
contribuições previdenciárias recolhidas ao Simples Nacional quando da apuração
das contribuições lançadas, entendo que o Auto de Infração não merece reparos
quanto a este ponto. (fl. 803)

A Recorrente então interpôs Recurso Voluntário em 31/08/2021 (fls. 821-833), em
que alega:

 Revisão do Acórdão – Ausência de Requerimento de prolação de novo
acórdão, além de ter sido reconhecida apenas o importe de R$ 658.621,60
(fls. 48-49) embora o valor pago pela Recorrente foi de R$ 686.462,59 (fl.
758)
 Violação ao art. 6o, I “c” da Lei no 10.593/2002. Nulidade do termo de
distribuição de procedimento fiscal (TDPF).
 Da exclusão do Simples Nacional. Ausência de decisão administrativa
definitiva quanto ao ato de exclusão do Simples Nacional. Impossibilidade
do lançamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
11

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
O Recurso de Ofício, porém, não pode ser conhecido por não ultrapassar o importe
de R$ 15.000.000,00, conforme previsto na Portaria MF no 2, de 2023, eis que é aplicado o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos da Súmula CARF no
103:

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Rejeito o pedido de intimação em nome do advogado em atenção à Súmula CARF
110, que contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

A lide devolvida ao colegiado recai sobre a regularidade do lançamento de ofício
realizado em desfavor da Recorrente de Contribuição Previdenciária Patronal e Contribuição Risco
Ambiental/Aposentadoria Especial do período de apuração 01/01/2017 a 30/06/2019.
A Recorrente alega apenas três nulidades, quais sejam a impossibilidade de revisão
do acórdão após prolatado, uma vez que foi apurado que a autoridade lançadora já havia
compensado os valores devidos a título de contribuição previdenciária recolhidos no Simples
Nacional, nulidade do termo de distribuição de procedimento fiscal e impossibilidade de realizar o
lançamento antes da existência de ato definitivo de exclusão do Simples Nacional e, no mérito,
alega que deveria ser compensado valor maior que o considerado pela fiscalização.
É o que passo a enfrentar.

Nulidades
Nulidade pela revisão do acórdão recorrido
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
12
A Recorrente alega que seria necessário requerimento da autoridade incumbida da
execução do acórdão ou do sujeito passivo para a correção de inexatidões materiais, nos termos
do artigo 39, da Portaria RFB no 340, de 2020.
Tenho que a decisão recorrida reconheceu o lapso manifesto e, por já ter sido
prolatado o acórdão anterior, foi retificado ponto sobre o qual a DRJ não havia sido clara e poderia
implicar em problemas futuros de duplo aproveitamento dos créditos que já haviam sido
considerados pela autoridade lançadora.
Ademais, a Recorrente apresentou defesa contra o ajuste realizado pela DRJ com
relação à diferença de valores a serem considerados, o que demonstra a ausência de preterição ao
direito de defesa o ajuste realizado.
Desta forma, entendo que não houve prática de ato por autoridade incompetente,
eis que de ofício a DRJ foi precavida e reconheceu que havia concedido algo já considerado pela
fiscalização, suprindo erro material se deu próprio julgado antes da interposição do Recurso
Voluntário, de modo que não configuraram as hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto 70.235,
de 1972, para que seja possível reconhecer a nulidade requerida pela Recorrente.
Assim, afasto a nulidade suscitada.

Nulidade do termo de distribuição de procedimento fiscal (TDPF).
A Recorrente alega que houve nulidade por ter sido praticado ato por autoridade
incompetente, eis que não houve renovação do TDPF antes do prazo final, ou mesmo substituído
por um novo.
Para a Recorrente, é imprescindível que ocorra uma prorrogação formal, com
prazos contados a partir da Portaria RFB no 6.478, de 2017 e, uma vez descumprido, não poderia
implicar na prática de qualquer ato e apresenta imagens.
Como bem esclareceu a DRJ, o TDPF é o instrumento que substituiu o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), que consiste em mero instrumento administrativo que fica à
disposição da administração tributária em uma fase pré litigiosa, isto é, em que ainda não houve a
inauguração do contencioso com o lançamento.
Eventuais irregularidades administrativas ocorridas nesta etapa prévia ao
lançamento não implicam em nulidade da autoridade fiscal, que é competente para proceder ao
lançamento de ofício independente de ser instaurado TDPF, nos termos do artigo 6o, da Lei no
10.593, de 2002.
Este entendimento é reiterado no âmbito do CARF, como se extrai do trecho da
ementa abaixo transcrita:

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
13
(...) MPF. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. O Mandado de
Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento de
auditoria fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente,
não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. (...) (Acórdão 2202-008.328,
Processo 19515.003758/2007-11, Relator: Mário Hermes Soares Campos,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão de
08/06/2021, publicado em 29/06/2021).

Ademais, a DRJ chancela que neste caso não houve qualquer irregularidade, pois o
TDPF foi devidamente renovado, como se extrai das informações contidas no próprio termo
apresentado pela Recorrente, nos termos abaixo:

O TDPF no 01.2.01.00-2020-00148-0 emitido em 03/03/2020, com validade
prevista para 01/07/2020 (fls. 351), teve a sua validade prorrogada para
29/10/2020 e posteriormente para 26/02/2021. A demonstração das
prorrogações encontra-se expressa no TDPF, que foi trazido aos autos pela
própria empresa autuada:

Verifica-se, portanto, que não há preterição de direito de defesa e tampouco
ausência de competência da autoridade lançadora para a realização do ato de lançamento que
poderiam levar ao reconhecimento da nulidade, conforme autorizado pelo artigo 59, do Decreto
no 70.235, de 1972.
Inclusive, ainda que houvesse qualquer irregularidade em sede de ação fiscal, esta
não tem o condão de macular o lançamento, nos termos da Súmula CARF no 171:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Ante o exposto, entendo pela rejeição desta nulidade.

Nulidade em razão de ausência de decisão definitiva acerca da exclusão, que está
sendo discutido pelo processo no 10120.740034/2018-65
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
14
A Recorrente alega que não poderia ser realizado o lançamento do crédito
tributário por não haver decisão registrada no portal do Simples Nacional. Assim, não é uma mera
suspensão de exigibilidade, mas sim a ausência de pressuposto para realização do lançamento.
Não concordo com tal alegação. Isso, pois enquanto se discute a exclusão da pessoa
jurídica do Simples Nacional, não haveria óbice para que o Fisco promovesse o lançamento das
contribuições previdenciárias que entender devida com fito de prevenção da decadência.
Não bastasse, para corroborar com este entendimento, a jurisprudência
administrativa caminhou no sentido de reconhecer que, a despeito de o Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional seja discutível administrativamente, isso não
impede o lançamento de ofício, nos termos da Súmula CARF no 77:

Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Ademais, importa destacar que a exclusão foi mantida pelo acórdão no 1003-
002.698, proferido em 13/10/2021, proferido à unanimidade de relatoria da Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Vale transcrever a ementa e excertos do voto mencionado em que foi reconhecida
a fraude em questão e determinada a exclusão do Simples Nacional:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
No que concerne ao Simples Nacional, a competência da Receita Federal do Brasil,
que abrange expedir atos de exclusão, inclusive no caso de existência de débitos
para com a Fazenda Pública, está expressa no artigo 33 da LC no 123/2006. Desta
forma, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a
nulidade dos atos administrativos. Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 171.
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. VEDAÇÃO.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
15
Não podem optar pelo Simples as pessoas jurídicas que exercem atividades de
locação ou de cessão de mão-de-obra.
DESPESAS PAGAS EM MONTANTE SUPERIOR A 20% DO INGRESSO DE RECURSOS.
Comprovado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas superou
em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período,
cabível a exclusão de ofício da contribuinte do regime do Simples Nacional.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
A falta de escrituração em livro caixa de movimentação financeira, inclusive
bancária, enseja a exclusão de ofício da sistemática de apuração de tributos pelo
Simples Nacional, inteligência do artigo 29, VIII, da Lcp 123/2006.
EXCLUSÃO. EFEITOS. UTILIZAÇÃO DE MEIO FRAUDULENTO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pela sistemática pelos próximos 10 (dez) anos-
calendário seguintes quando constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim
de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
(...)
Ora, o contrato mantido entre as empresas Fokus Marketing, ora Recorrente e
Fokus Representações tem por objeto a prestação de serviços de merchandising,
repositores, promotores e degustadores nos pontos de venda determinados pela
empresa contratante. A representação fiscal, adiante transcrita, relaciona os
trabalhadores da Recorrente que prestam serviços à Fokus Representações.
A cláusula 1.6. do contrato de prestação de serviços, mantido entre a Recorrente
e a Fokus Representações, constante dos autos, atribui a esta última o direito de
obter da contratada a imediata substituição do empregado que a seu exclusivo
critério decaia da indispensável confiança para a prestação dos serviços. A
existência dessa cláusula indica que a contratação não se dá apenas em função
dos serviços, mas tem em vista as pessoas que o realizam. Tanto assim, que cabe
à contratante estabelecer as exigências que devem ser obedecidas pela
contratada no processo seletivo dos funcionários, conforme cláusula segunda do
referido contrato, como bem explicado no acórdão de piso.
(...)
Em suma, restou comprovado nos autos que a Recorrente desenvolve atividade
de cessão ou locação de mão de obra, em ofensa à proibição contida no inciso XII
do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, devendo ser mantido a decisão
de primeira instância neste tocante.
(...)
Por outro lado, também concordo com a constatação de que houve excesso de
despesas frente aos ingressos de recursos em percentual bastante superior a 20%
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
16
implica o reconhecimento da situação excludente prevista no inciso IX, do art. 29
da Lei Complementar no 123. Afinal, como expressamente demonstrando na
Representação fiscal (e-fls. 14-20), anos de 2015 e 2016 considerando apenas e
somente as despesas com pessoal, verifica-se que a empresa superou
exageradamente o limite mencionado, alcançando os percentuais de 155,94% e
154,68%, respectivamente.
(Acórdão no 1003-002.698, Processo no 10120.740034/2018-65, Relatora:
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a
Seção, sessão de 13/10/2021, publicado em sessão)

Após a prolação do acórdão mencionado, foi interposto Recurso Especial em
24/11/2022, não admitido em 10/05/2023, interposto agravo em 10/06/2023, não admitido em
18/08/2023.
Entendo que após a prolação de decisão que rejeitou o agravo, não há mais
possibilidade de reforma administrativa do entendimento adotado pelo acórdão no 1003-002.698,
nos termos do artigo 122, inciso III e § 7o, do RICARF.
Assim, não há qualquer impedimento para o julgamento deste feito, eis que não há
dúvidas acerca da definitividade do ato de exclusão do Simples Nacional.

Mérito
Autoridade fiscal deixou de efetuar a compensação de R$ 27.840,99 (fl. 758)
A Recorrente alega que o acórdão reconheceu valor menor que o recolhido a título
de contribuição previdenciária, eis que às fls. 48-49 a fiscalização deduziu apenas R$ 658.621,60,
embora tenha sido recolhido R$ 686.462,59.
Veja-se que às fls. 48-49 do demonstrativo de apuração foram calculadas deduções
de base de cálculo lastreado nos valores recolhidos por estabelecimento, nos termos da planilha
abaixo:

Competência Dedução
Competência Dedução
Soma
jan/17
R$ 11.400,00
jan/17
R$ -
R$ 11.400,00
fev/17
R$ 11.565,00
fev/17
R$ 9.637,50
R$ 21.202,50
mar/17
R$ 17.004,41
mar/17
R$ 7.710,00
R$ 24.714,41
abr/17
R$ -
abr/17
R$ 5.397,00
R$ 5.397,00
mai/17
R$ 25.097,49
mai/17
R$ 6.080,00
R$ 31.177,49
jun/17
R$ 24.427,46
jun/17
R$ 7.710,00
R$ 32.137,46
jul/17
R$ 15.291,99
jul/17
R$ 7.830,00
R$ 23.121,99
ago/17
R$ 22.887,91
ago/17
R$ 7.438,50
R$ 30.326,41
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
17
set/17
R$ 25.056,00
set/17
R$ 7.830,00
R$ 32.886,00
out/17
R$ 15.598,16
out/17
R$ 8.613,00
R$ 24.211,16
nov/17
R$ 15.434,91
nov/17
R$ 8.613,00
R$ 24.047,91
dez/17
R$ -
dez/17
R$ 9.585,64
R$ 9.585,64
13/17
R$ -

R$ -
R$ -
jan/18
R$ 7.175,86
jan/18
R$ 6.312,76
R$ 13.488,62
fev/18
R$ 14.791,04
fev/18
R$ -
R$ 14.791,04
mar/18
R$ -
mar/18
R$ 4.687,24
R$ 4.687,24
abr/18
R$ -
abr/18
R$ 10.549,82 R$ 10.549,82
mai/18
R$ 36.170,36
mai/18
R$ 6.810,24
R$ 42.980,60
jun/18
R$ -
jun/18
R$ -
R$ -
jul/18
R$ 24.193,66
jul/18
R$ 7.444,20
R$ 31.637,86
ago/18
R$ 18.019,18
ago/18
R$ 8.258,79
R$ 26.277,97
set/18
R$ 23.968,47
set/18
R$ 7.490,15
R$ 31.458,62
out/18
R$ 22.470,82
out/18
R$ 8.239,16
R$ 30.709,98
nov/18
R$ 23.151,97
nov/18
R$ -
R$ 23.151,97
dez/18
R$ 14.467,87
dez/18
R$ 7.851,45
R$ 22.319,32
13/18
R$ -

R$ -
R$ -
jan/19
R$ 15.981,47
jan/19
R$ 3.571,18
R$ 19.552,65
fev/19
R$ 18.701,18
fev/19
R$ 4.695,39
R$ 23.396,57
mar/19
R$ 18.777,66
mar/19
R$ 5.365,05
R$ 24.142,71
abr/19
R$ 20.041,60
abr/19
R$ 5.726,17
R$ 25.767,77
mai/19
R$ 21.009,22
mai/19
R$ 5.402,37
R$ 26.411,59
jun/19
R$ 11.196,44
jun/19
R$ 5.892,86
R$ 17.089,30

R$ 473.880,13
R$ 184.741,47 R$ 658.621,60
(tabela 1 – Compensação reconhecida pela DRJ)

A DRJ, ao cotejar os valores que entendeu devido em uma primeira assentada,
apurou uma planilha à fl. 758, em que afirmou que o valor devido à Recorrente seria maior em
algumas competências, como se verifica nos destaques abaixo:

Soma
DRJ
Resultado
R$ 11.400,00 R$ 24.776,00 R$ 13.376,00
R$ 21.202,50 R$ 21.202,50 R$ -
R$ 24.714,41 R$ 24.714,41 R$ -
R$ 5.397,00
R$ 5.397,00 R$ -
R$ 31.177,49 R$ 31.177,49 R$ -
R$ 32.137,46 R$ 32.137,46 R$ -
R$ 23.121,99 R$ 23.121,99 R$ -
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
18
R$ 30.326,41 R$ 30.326,41 R$ -
R$ 32.886,00 R$ 32.886,00 R$ -
R$ 24.211,16 R$ 24.211,16 R$ -
R$ 24.047,91 R$ 24.047,91 R$ -
R$ 9.585,64
R$ 11.236,93 R$ 1.651,29
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 13.488,62 R$ 13.488,62 R$ -
R$ 14.791,04 R$ 14.791,04 R$ -
R$ 4.687,24
R$ 4.687,24 R$ -
R$ 10.549,82 R$ 10.549,82 R$ -
R$ 42.980,60 R$ 42.980,60 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 31.637,86 R$ 31.637,86 R$ -
R$ 26.277,97 R$ 26.277,97 R$ -
R$ 31.458,62 R$ 31.458,62 R$ -
R$ 30.709,98 R$ 30.709,98 R$ -
R$ 23.151,97 R$ 35.965,67 R$ 12.813,70
R$ 22.319,32 R$ 22.319,32 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 19.552,65 R$ 19.552,65 R$ -
R$ 23.396,57 R$ 23.396,57 R$ -
R$ 24.142,71 R$ 24.142,71 R$ -
R$ 25.767,77 R$ 25.767,77 R$ -
R$ 26.411,59 R$ 26.411,59 R$ -
R$ 17.089,30 R$ 17.089,30 R$ -
R$ 658.621,60 R$ 686.462,59 R$ 27.840,99
(Tabela 2 – Comparação da compensação realizada pela fiscalização e reconhecida pela DRJ)
Ocorre que foi proferido novo acórdão em revisão ao primeiro, de no 105-005.771
(fl. 794-813) em que foi retificada a parte referente à compensação dos valores já recolhidos que
havia sido considerada pela fiscalização, nos seguintes termos:

DO ABATIMENTO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS AO SIMPLES NACIONAL.
Requer o impugnante sejam abatidos no cálculo dos valores lançados, o montante
correspondente às contribuições previdenciárias já recolhidas ao Simples
Nacional. No acórdão anteriormente lavrado nestes autos (Acórdão no 105-
005.329), procedeu-se à retificação do lançamento, a fim de que fossem excluídos
os valores anteriormente recolhidos ao Simples Nacional a título de contribuições
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.464 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756171/2020-36
19
previdenciárias. Tal abatimento, entretanto, já havia sido efetuado por ocasião da
quantificação das contribuições lançadas, como se pode conferir no
Demonstrativo de Apuração juntado às fls. 48 e 49.
Assim, por restar demonstrado nos autos que já houve o abatimento das
contribuições previdenciárias recolhidas ao Simples Nacional quando da apuração
das contribuições lançadas, entendo que o Auto de Infração não merece reparos
quanto a este ponto.

Como a DRJ havia apurado um montante superior de deduções em favor da
Recorrente quando comparado ao reconhecido pela fiscalização, não poderia ter reduzido a
extensão do provimento em sede de revisão do acórdão, razão pela qual deve ser excluído o
importe de R$ 27.840,99 da base de cálculo do lançamento, sob pena de se operar reformatio in
pejus.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar as nulidades e dar parcial provimento para que seja compensado o importe de
R$ 27.840,99 evidenciado na tabela 2.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 863
DF CARF MF
Original